Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-69.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004161-69.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MX TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 31.829.639/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (RECORRIDO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0128-90 (RECORRIDO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1004161-69.2019.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Embargante(s): MX TRANSPORTES EIRELI

Embargado(s): RODOVIVA TRANSPORTES LTDA

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL SA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – VOTO E ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECERAM DO RECURSO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42, DA LEI N. 9.099/95 – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando apenas em sede de embargos se colaciona documento que deveria ter instruído a inicial.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais não conheceram do recurso interposto, em razão da sua intempestividade.

Alega que a decisão foi baseada em documentos apresentados em contrarrazões, dos quais não foi dada a oportunidade de se manifestar, de modo que houve decisão surpresa e manifesto cerceamento de defesa.

Afirma que houve omissão quanto à existência de duas intimações, uma que se deu pelo DJE e outra pelo sistema PJE, criando legítima expectativa de que o prazo fatal para interposição do recurso seria em 19.05.2021. E, ainda, que em havendo duas intimações deve-se optar pela intimação que cause menos prejuízo.

Alega que deve ser excluído da contagem o dia 04.05.2020, a qual deve ser iniciada somente no dia 05.05.2020.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios pra anular a decisão e, alternativamente, reformar a decisão e admitir o recurso ante a sua tempestividade.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida Louis Dreyfus Company Brasil S/A, com pedido de rejeição dos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso, o voto e acordão não conheceram do recurso interposto pela parte promovida, restando devidamente fundamentado que o recurso foi interposto fora do prazo recursal, sendo intempestivo, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos, vejo que razão assiste às alegações da parte promovida Louis Dreyfus Company Brasil S.A. constante em contrarrazões, posto que o presente recurso inominado é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

Dispõe o artigo 42, da Lei n. 9099/95:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Verifico que a sentença foi prolatada em 23.04.2020, momento em que estavam suspensos os prazos processuais, tendo havido a devida retomada em 04.05.2020, conforme Portaria n° 305/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Além disso, nos termos da Portaria n° 44/2020-SOR, no dia 13.05.2020 houve suspensão do expediente e dos prazos processuais na Comarca de Sorriso.

Levando-se em conta tais considerações, tal como ressaltado e demonstrado pela parte promovida em contrarrazões, vê-se que o prazo de 10 (dez) para a interposição do recurso inominado se findou em 18.05.2021, tendo a parte promovente interposto o recurso tão somente em 19.05.2020 e, portanto, intempestivamente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Considerando que os documentos apresentados em contrarrazões pela parte promovida nada mais foram do que portarias, as quais são de conhecimento público, não prevalece o argumento constante nos embargos acerca da necessidade de intimação para manifestação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e, muito menos, em decisão surpresa.

A partir do momento em que a Portaria n° 305/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a retomada dos prazos que estavam suspensos, entende-se que a contagem do prazo iniciou em 04.05.2020.

Portanto, restou muito bem fundamentado no voto que o prazo se findou no dia 18.05.2021 e que a parte promovente interpôs recurso somente no dia 19.05.2021 e, portanto, intempestivamente.

A matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo as alegadas omissão ou contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021